Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700712-25.2020.8.07.0018 RECORRENTE: N. R. G. B., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CHECHE PÚBLICA. MATRÍCULA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIREITO À ISONOMIA. COLISÃO ENTRE PRINCÍPIOS. LISTA DE ESPERA. 1. A matrícula de criança em creche pública deve observar a lista de espera, em respeito ao princípio da isonomia. Não há prevalência absoluta de princípios no plano abstrato. Em caso de colisão entre princípios, o julgador deve definir qual dos interesses prevalece no caso concreto. 2. A lista de espera é elaborada por profissionais da área, considerando critérios de risco pessoal, social, nutricional, com prioridade para crianças de família com menor renda e filhos de mães trabalhadoras. O Poder Judiciário deve agir com cautela ao intervir nas políticas públicas, sem desconsiderar a realidade social das crianças. 3. Apelação desprovida. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), sustentando o direito público subjetivo à creche pública e gratuita, em período integral, às crianças de zero a cinco anos de idade, não podendo ser afastado por eventual ofensa ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, discricionariedade, separação dos poderes ou incapacidade econômico-financeira em benefício do Recorrido. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 205 e 208, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990). Isso porque da mera leitura do julgado, vê-se que a turma julgadora, ao analisar a questão, assentou que “O Poder Judiciário deve, na medida do possível, compelir o Estado a cumprir as obrigações constitucionalmente previstas. A dificuldade se apresenta quando, no caso concreto, o exercício do direito de um jurisdicionado representa o sacrifício ao exercício dos direitos dos demais. Assim como o apelante tem direito à educação, outras crianças também têm esse direito. Inexistindo vagas suficientes para garantir a todos o exercício do direito, o Poder Judiciário acabará por violar o princípio da isonomia, se deferi-lo a quem se vale (ainda que legitimamente) do direito de ação. Em outras palavras, apresenta-se um conflito entre princípios: o direito à educação do apelante colide contra o direito à educação e à isonomia das crianças com prioridade na lista de classificação.” (ID 16177675). Assim, constata-se que o acórdão impugnado decidiu a questão com base em fundamentação constitucional, e, conforme pacífico entendimento da Corte Superior, “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, analisar eventual ofensa a princípios ou dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp 1480030/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 23/6/2020). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade” (AI 761908 – Tema 548), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009